Tribunal: TJES
Processo: 5021274-58.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021274-58.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALBA LILIA ROSETTI DE ALMEIDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE ENQUADRAMENTO. REDUÇÃO DE SUBSÍDIO. BOA-FÉ DO SERVIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS. TAXA SELIC. EC Nº 113/2021. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

1. A controvérsia recursal cinge-se em definir se a Administração Pública pode exigir a devolução de valores pagos a maior ao servidor público, diante da revisão de enquadramento, considerando a boa-fé da servidora.

2. A Administração Pública, ao interpretar erroneamente a legislação e realizar pagamentos indevidos a servidores públicos, cria uma expectativa de legitimidade dos valores recebidos, o que impede a exigência de devolução desses valores, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo n. 531.

3. A revisão de enquadramento realizada em 2018, quase quatro anos após o primeiro enquadramento, não pode retroagir para prejudicar o servidor público, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e da boa-fé.

4. A partir da Emenda Constitucional nº 113/2021, incide apenas a taxa SELIC nas condenações da Fazenda Pública, vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária.

5. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Para melhor compreensão, colhe-se dos autos que a Apelada é servidora pública estadual, com vínculo de trabalho iniciado sob o regime da CLT no início da década de 1970 com o IESP, sucedido pela SESA, encontrando-se no exercício do cargo de médica desde sua admissão, sendo transposta para o regime estatutário pela LCE 187/2000, a partir de 01/10/2000.

Consta ainda que a Apelada, em 19/03/2015, fez a opção pelo subsídio de acordo com o Termo de Opção emitido pela SEGER, enquadrando-a na Classe III, Referência 15, com vigência a partir de 01/03/2015.

Todavia, após quase 4 anos recebendo sua remuneração pela modalidade de subsídio, a SEGER/EES comunicou por meio do OF/SEGER/SUVEB/Nº 1785/2018 que realizaria a revisão do enquadramento original na atual Classe III, Referência 15 (III-15, constante do Termo de Opção), rebaixando-o para a Classe II, Referência 10 (II-10), implicando na redução do valor do subsídio de R$ 17.337,34 para R$ 13.930,63, conforme ficha financeira de 2019.

A revisão do enquadramento restou implementada pela Portaria nº 352-S, de 17.06.2019, à luz de nova interpretação dada pela Administração Pública ao art. 19 da LCE 639/2012, cujos efeitos foram aplicados retroativamente, razão pela qual implementou-se desconto a título de reposição estatutária pela “Rubrica 192-Descontos”, no valor de R$ 740,59.

Pois bem.

O c. STJ, ao apreciar o Tema Repetitivo n. 531, estabeleceu a seguinte orientação vinculante:

Tese firmada no Tema Repetitivo n. 531/STJ:
Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.

No caso, o Termo de Opção pela remuneração na modalidade de subsídio emitido pela SEGER, em março de 2015, indicava, expressamente, que a Apelada estaria enquadrada na Classe III, Referência 15, de acordo com a interpretação dada pela Administração Pública ao art. 19 da LCE 639/2012, circunstância que impede a restituição ao erário, mediante reposição estatutária, dos valores pagos a maior ao servidor público de boa-fé.

A revisão de entendimento dos órgãos administrativos ocorrida em 2018, portanto, quase 4 (quatro) anos depois, não poderia retroagir para prejudicar o servidor público, viola, frontalmente, a previsão do art. 2º, inc. XIII, da Lei n. 9.784/1999, na esteira da conclusão esposada na r. sentença recorrida.

Não bastasse, o ente federativo, diante de requerimento administrativo formulado pela Apelada em 24/05/2022 (id 7353153), acolheu o pedido de averbação do período de trabalho sob o regime celetista no período de 01/08/1977 a 01/07/1999 (o qual havia sido afastado por ocasião da revisão do enquadramento), determinando o reenquadramento da servidora nos termos originais com efeitos financeiros, porém, a partir de 24/05/2022.

Assim, consoante bem delineado pela ilustre magistrada
a quo
, “
apesar de ter reconhecido que o enquadramento original realizado em 2015 estava correto, [o ente público] não anulou a revisão retroativa e não suspendeu a reposição estatutária, deferindo apenas o retorno do enquadramento original e pagamento do subsídio correspondente a partir de 24/05/2022, data do requerimento administrativo
” (id 7353174).

Em síntese, conclui-se que: (1º) a revisão de enquadramento estabelecida pela Portaria nº 352-S, de 17/06/2019, não autoriza a aplicação de descontos para reposição estatutária, conforme entendimento vinculante firmado pelo c. STJ no Tema Repetitivo 531; (2º) os efeitos da nova revisão de enquadramento realizada pela Administração Pública a partir de 24/05/2022, ao restabelecer o enquadramento original concedido à Apelada em 2015, devem retroagir à data da implementação da primeira revisão pela Portaria nº 352-S, de 17/06/2019, em favor da servidora pública cujo subsídio foi indevidamente reduzido naquele período.

O recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO merece, lado outro, parcial provimento no que se refere aos consectários da condenação.

E isso porque a partir da EC nº 113/2021, 9.12.2021, incide a taxa SELIC nas condenações da Fazenda Pública, o que, contudo, não foi observado pelo Juízo
a quo
, embora tenha sido a sentença seja posterior.

Neste sentido, confira-se a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. RESTITUIÇÃO VALORES DE DIFERENÇA DE ALÍQUOTA DE ICMS. INCIDÊNCIA DAS REGRAS INSERTAS NA SÚMULA Nº 523, DO STJ, E DO ART. 3º, DA EC Nº113/2021. RECURSO PROVIDO.
1. Os valores a serem restituídos devidos pelo ente público a título de diferença das alíquotas de ICMS devem ser atualizados nos termos da Súmula nº 523, do e. STJ e, a partir de 09/12/2021, apenas a taxa SELIC, de acordo com a EC nº 113/2021
. 2. Apelação Cível provida. Sentença parcialmente reformada. (AP nº 0023727-24.2017.8.08.0024, relatoria Desª. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, julgado em 04/03/2024 – grifei)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e
DOU-LHE

PARCIAL
provimento, apenas para determinar que a condenação deverá ser atualizada apenas pela taxa Selic a partir de 09/12/2021, de acordo com a EC nº 113/2021, vedada cumulação com índice autônomo de correção monetária. Remessa prejudicada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)